Tribunal: TJSP
Processo: 1023382-11.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – Pretensão de garantia antecipada de crédito tributário por meio de seguro garantia, para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal, suspensão de eventuais apontamentos junto ao CADIN Estadual e ao SERASA e impedimento de eventual protesto da Certidão de Dívida Ativa - Posterior ajuizamento da execução fiscal – Ausência de interesse de agir – Perda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – Pretensão de garantia antecipada de crédito tributário por meio de seguro garantia, para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal, suspensão de eventuais apontamentos junto ao CADIN Estadual e ao SERASA e impedimento de eventual protesto da Certidão de Dívida Ativa - Posterior ajuizamento da execução fiscal – Ausência de interesse de agir – Perda superveniente do objeto - Extinção sem resolução do mérito – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impossibilidade de condenação - Pedido que possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não ensejando condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer uma das partes - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada – Recurso da Fazenda do Estado provido, para julgar o processo extinto, sem resolução de mérito.